Tribunal: TJSP
Processo: 2215687-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – prefeito – aquisição informal de duas mesas de madeira de pequeno valor para equipar o serviço social do Município - ausência manifesta de antijuridicidade material e dolo – interlocutória que recepcionou a petição inicial excepcionalmente reformada – recurso de agravo provido